Tribunal: TJMT
Processo: 1007605-56.2023.8.11.0045
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007605-56.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MASSEY FERGUSON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 45.793.395/0001-65 (APELANTE), GILBERTO SAAD - CPF: 365.039.918-00 (ADVOGADO), ENBASE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 42.451.274/0002-28 (APELADO), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), MASSEY FERGUSON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 45.793.395/0001-65 (APELADO), GILBERTO SAAD - CPF: 365.039.918-00 (ADVOGADO), ENBASE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 42.451.274/0002-28 (APELANTE), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADAS. PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REJEIÇÃO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E DA POSSE PLENA DOS BENS EM FAVOR DA CREDORA FIDUCIÁRIA. DECLARAÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. INADEQUAÇÃO TÉCNICA. RITO ESPECIAL DO DECRETO-LEI No 911/1969. ALIENAÇÃO POSTERIOR DOS BENS. IMPUTAÇÃO DO PRODUTO DA VENDA AO CRÉDITO. POSSIBILIDADE DE APURAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE OU RESTITUIÇÃO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que, em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, julgou procedente a pretensão, tornou definitiva a liminar, consolidou em favor da credora a propriedade e a posse plena dos bens apreendidos e declarou rescindido o contrato celebrado entre as partes.

II. Questão em discussão

2. Discute-se: (i) interesse recursal; e (ii) cabimento da manutenção da declaração de rescisão contratual no dispositivo da sentença, após a consolidação da propriedade fiduciária dos bens apreendidos.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de ausência de interesse recursal, pois a declaração de rescisão contratual possui aptidão para irradiar efeitos sobre a relação obrigacional remanescente.

4. No regime do Decreto-Lei no 911/1969, a consolidação da propriedade e da posse do bem em favor do credor não implica, por si só, quitação da dívida ou extinção integral do vínculo obrigacional.

5. A apreensão e a consolidação da garantia constituem etapas próprias do procedimento fiduciário, permanecendo necessária a alienação posterior do bem para imputação do produto da venda ao crédito.

6. A declaração autônoma de rescisão contratual revela inadequação técnica, por criar ambiguidade quanto à subsistência de obrigações e à futura apuração de eventual saldo devedor ou credor.

7. A reforma deve ser pontual, apenas para excluir a rescisão contratual do dispositivo, preservados os demais capítulos da sentença.

IV. Dispositivo e tese

8. Preliminar rejeitada. Recurso provido para excluir do dispositivo da sentença a declaração de rescisão do contrato, mantidos os demais termos do julgado.

Tese de julgamento: “1. Há interesse recursal da credora fiduciária para impugnar declaração de rescisão contratual lançada no dispositivo da sentença, ainda que a ação de busca e apreensão tenha sido julgada procedente. 2. Na ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei no 911/1969, a consolidação da propriedade fiduciária do bem não importa, por si só, quitação do débito nem extinção integral das obrigações contratuais. 3. A declaração de rescisão contratual é tecnicamente inadequada quando apta a gerar ambiguidade sobre a posterior alienação do bem, a imputação do produto da venda e a apuração de eventual saldo remanescente.”

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por
Massey Ferguson Administradora de Consórcios Ltda
. contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Lucas do Rio Verde, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em face de
Enbase Engenharia e Construções Ltda.
, que julgou procedente a pretensão deduzida na inicial para declarar rescindido o contrato celebrado entre as partes, consolidar em favor da autora a propriedade e a posse plena e exclusiva dos bens objeto do contrato e tornar definitiva a liminar anteriormente deferida, com a condenação da ré ao pagamento da totalidade das custas e despesas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

A apelante alega que foram celebrados contratos de adesão às cotas n. 391, 589 e 803 do Grupo de Consórcio n. 364, posteriormente contempladas, ocasião em que a apelada recebeu cartas de crédito para aquisição dos bens indicados na inicial, os quais foram oferecidos em garantia fiduciária. Aduz que, diante do inadimplemento das obrigações assumidas, promoveu a notificação extrajudicial da devedora e ajuizou a ação de busca e apreensão, na qual foi deferida a liminar, posteriormente cumprida com a apreensão da retroescavadeira em 26/08/2024 e do caminhão em 05/09/2024.

Sustenta que a sentença julgou corretamente procedente a ação ao consolidar em seu favor a propriedade e a posse dos bens apreendidos, mas incorreu em equívoco ao declarar rescindido o contrato celebrado entre as partes. Defende que, nas ações regidas pelo Decreto-Lei n. 911/1969, a apreensão dos bens e a consolidação da propriedade fiduciária não importam, por si sós, rescisão contratual ou quitação do débito, pois somente após a alienação dos bens e a imputação do produto da venda ao crédito será possível verificar se o valor obtido bastará para saldar a dívida, se remanescerá saldo a ser cobrado da devedora ou se haverá quantia a ser restituída.

Argumenta, ainda, que há contradição no julgado, pois a consolidação da posse e da propriedade dos bens não encerraria automaticamente a relação obrigacional. Afirma que, após a consolidação, os bens deverão ser avaliados e vendidos, com posterior abatimento do valor apurado no débito vinculado ao Grupo de Consórcio n. 364, observados o procedimento contratual e o regime legal aplicável. Acrescenta que a inadimplência de consorciado contemplado causa prejuízo à coletividade do grupo, uma vez que os recursos pertencem aos próprios consorciados, cabendo à administradora a gestão e a defesa dos interesses comuns.

Ao final, requer a reforma parcial da sentença apenas para afastar a declaração de rescisão contratual, preservada a consolidação da propriedade e da posse dos bens em seu favor.

A requerida
Enbase Engenharia e Construções Ltda
. também interpôs apelação contra a sentença, formulando pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita para fins de dispensa do preparo recursal. O requerimento foi indeferido na decisão de id. 337603356, ocasião em que se determinou o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, facultado o parcelamento das custas processuais.

No id. 344927877, certificou-se o decurso do prazo sem manifestação da recorrente. Em razão disso, foi proferida a decisão de id. 345115890, pela qual não se conheceu do recurso interposto por
Enbase Engenharia e Construções Ltda.
, em razão da deserção.

Em contrarrazões, a apelada
Enbase Engenharia e Construções Ltda
. suscita preliminar de ausência de interesse recursal, ao argumento de que a sentença foi integralmente favorável à autora no que efetivamente pretendia, pois deferiu a busca e apreensão, consolidou em seu favor a propriedade e a posse dos bens e condenou a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Sustenta que a expressão “declaro rescindido o contrato” não gera gravame concreto à recorrente nem lhe retira utilidade prática, razão pela qual requer o não conhecimento da apelação.

No mérito, defende a manutenção integral da sentença, afirmando que o Juízo de origem reconheceu o inadimplemento, a regular constituição em mora, tornou definitiva a apreensão e consolidou a propriedade e a posse dos bens em favor da credora.

Aduz que a menção à rescisão contratual, ainda que desnecessária, não contraria o Decreto-Lei n. 911/1969, pois não impede a alienação dos bens, a imputação do produto da venda ao débito, a apuração de eventual saldo e sua cobrança em via própria, nem importa quitação da dívida.

Subsidiariamente, caso se entenda pela exclusão da expressão relativa à rescisão, requer a preservação dos demais capítulos da sentença, sem interpretação de quitação do débito ou autorização automática de cobrança de saldo sem observância das etapas legais próprias, e sem majoração de honorários em seu desfavor.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

I -
Da preliminar de ausência de interesse recursal

A apelada suscita preliminar de não conhecimento da apelação, ao fundamento de que a sentença teria sido integralmente favorável à autora, uma vez que julgou procedente a ação, consolidou em seu favor a propriedade e a posse dos bens apreendidos e impôs à ré os ônus sucumbenciais.

O interesse recursal deve ser examinado à luz da utilidade e da necessidade do provimento pretendido. No caso, embora a sentença tenha acolhido o pedido principal de busca e apreensão, há comando específico do dispositivo que declarou rescindido o contrato celebrado entre as partes, expressão contra a qual se insurge a credora fiduciária.

A insurgência não é meramente abstrata. A declaração de rescisão contratual, quando lançada no dispositivo da sentença, tem potencial de irradiar efeitos sobre a extensão da relação obrigacional remanescente, especialmente em contrato garantido por alienação fiduciária, no qual a consolidação da propriedade do bem em favor do credor não se confunde, necessariamente, com quitação do débito ou encerramento integral das obrigações decorrentes do ajuste.

A apelante, portanto, pretende afastar comando judicial que reputa incompatível com o regime especial da alienação fiduciária e que, em tese, pode repercutir na futura alienação dos bens, na imputação do produto da venda e na apuração de eventual saldo.

Há, assim, utilidade prática na reforma pretendida, ainda que a procedência da ação tenha sido reconhecida em seu favor.

Por essa razão,
rejeito
a preliminar de ausência de interesse recursal.

II – Do Mérito

A controvérsia recursal é estreita e consiste em definir se deve subsistir, no dispositivo da sentença, a declaração de rescisão do contrato celebrado entre as partes, apesar da procedência da ação de busca e apreensão e da consolidação da propriedade e da posse dos bens em favor da credora fiduciária.

As ações de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária submetem-se à disciplina especial do Decreto-Lei n. 911/1969, segundo a qual, executada a liminar e não realizado o pagamento do débito na forma legal, consolidam-se a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem em favor do credor fiduciário, sem que tal consequência implique, por si só, quitação da dívida ou extinção integral das obrigações contratuais, pois o próprio regime legal prevê que o credor poderá alienar o bem a terceiros, aplicar o produto da venda no pagamento de seu crédito e das despesas de cobrança, restituir ao devedor eventual saldo positivo e, caso o valor obtido seja insuficiente, exigir o saldo devedor remanescente.

Essa sistemática revela que a consolidação da propriedade fiduciária tem finalidade própria, consistente em assegurar ao credor a retomada do bem dado em garantia e viabilizar a satisfação do crédito mediante alienação posterior, sem que isso equivalha, por si só, à resolução definitiva de todas as obrigações contratuais ou autorize concluir, de imediato, pela inexistência de saldo remanescente ou pela quitação integral da dívida.

No regime da alienação fiduciária, o devedor, após a execução da liminar, deve satisfazer a integralidade da dívida no prazo legal para impedir a consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário.

Essa consequência, contudo, não elimina a necessidade de posterior apuração econômico-financeira da relação obrigacional, pois a consolidação da propriedade constitui etapa própria do procedimento de retomada da garantia, enquanto a definição sobre quitação, saldo remanescente ou eventual restituição depende da alienação do bem e da imputação do produto da venda ao crédito exigido.

No caso, a sentença reconheceu a regular constituição em mora, afastou a tese de adimplemento substancial, tornou definitiva a liminar de busca e apreensão e consolidou em favor da autora a propriedade e a posse plena e exclusiva dos bens descritos na inicial. Tais comandos não constituem objeto da insurgência da autora.

A inconformidade recursal dirige-se exclusivamente à expressão pela qual o Juízo de origem declarou rescindido o contrato celebrado entre as partes.

Embora se compreenda que a sentença tenha buscado conferir consequência jurídica ao inadimplemento reconhecido nos autos, a redação empregada não se mostra tecnicamente adequada ao rito especial da busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente.

A declaração de rescisão contratual, se mantida de forma autônoma no dispositivo, pode gerar indevida ambiguidade quanto à subsistência de obrigações acessórias e à possibilidade de apuração de saldo após a alienação dos bens.

A busca e apreensão, nesse contexto, não se destina a resolver genericamente todo o vínculo contratual, mas a permitir a retomada da garantia fiduciária e a consolidação da propriedade em favor do credor, sem prejuízo da posterior venda dos bens, imputação do produto obtido, eventual restituição de saldo ao devedor ou cobrança do remanescente em via própria, conforme o resultado econômico da alienação.

Registre-se que não cabe, neste julgamento, definir se haverá saldo devedor, saldo credor ou quitação integral após a alienação. Essa apuração depende de de procedimento próprio, a partir da venda regular dos bens e da imputação do produto obtido ao crédito, observados o contrato, a legislação aplicável e eventual controle judicial, se provocado.

Desse modo, a reforma deve ser pontual, restrita à exclusão da declaração de rescisão contratual constante do dispositivo da sentença, permanecendo íntegros todos os demais capítulos do julgado.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso da autora para reformar parcialmente a sentença, apenas a fim de excluir do dispositivo a declaração de rescisão do contrato celebrado entre as partes.

Ficam mantidos os demais comandos da sentença, especialmente a procedência da ação de busca e apreensão, a consolidação em favor da autora da propriedade e da posse plena e exclusiva dos bens descritos na inicial, a definitividade da liminar anteriormente deferida e a condenação da requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026